Tribunal: TJPA
Processo: 0820240-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820240-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820240-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCUS CHRYSTIAN DAMASCENO DE OLIVEIRA, OAB/PA 16.955

PACIENTE: LEANDRO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento de ação penal. A defesa alega ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, além da
inépcia da denúncia
. Subsidiariamente a defesa questiona a manutenção da prisão preventiva, pelo fato de ter sido fundamentada
na gravidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a denúncia é inepta por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii)
verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP
.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos com clareza e apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. A análise de eventual insuficiência de provas deve ser feita no curso regular do processo penal.

4. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Segundo a denúncia, o ora paciente tem o papel de vendedor direto de entorpecentes, sendo responsável pelo abastecimento de pontos de venda menores dentro do esquema criminoso.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de fevereiro de 2025 e término no dia 06 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEANDRO COSTA DA SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801428-38.2024.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes.

Requer o impetrante (fls. 03/08, ID nº 23630303), em síntese, inépcia da denúncia, carência de justa causa, uma vez que no final da investigação, ficou assentado que para o paciente não foi reconhecido materialidade e nem indícios de autoria capazes de justificar a existência do processo penal e da própria prisão, devendo ser posto imediatamente em liberdade, já que não responde outro processo crime. Subsidiariamente suscitou a ausência de justa causa do decreto prisional.

Assim, diante da ausência de conteúdo probatório, pleiteia o trancamento da ação penal nº 0801428-38.2024.8.14.0014, em trâmite perante a Vara Única de Capitão Poço.

Ao receber os autos, o processo foi redistribuído para apreciação de liminar, haja vista esta relatora estar afastada de suas atividades funcionais, estando em Viagem Institucional (fl. 609, ID nº 23754743).

A liminar foi denegada
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior
(fls. 610/611, ID nº 23910026), ocasião que requisitou as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

617/618
, ID nº 24044097), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Nos autos de representação, a Autoridade Policial narrou o envolvimento da paciente e outros 19 (dezenove) investigados na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em especial, na distribuição, administração e efetiva comercialização de entorpecentes variados, como, “oxi”, cocaína e “maconha”.

- O Delegado de Polícia pugnou pela prisão preventiva do paciente fundamentando a necessidade de acautelamento da ordem pública, bem como o perigo que seu estado de liberdade causa à coletividade, haja vista a utilização do tráfico de drogas principalmente para financiamento de outras atividades delituosas praticadas por organização criminosa enraizada no Município de Capitão Poço/PA.

- Autos em vista ao Ministério Público, acostou-se parecer favorável ao deferimento dos requerimentos feitos pela Autoridade Policial.

- Segundo a autoridade policial supostamente LEANDRO COSTA DA SILVA possuí o papel de vendedor direto de entorpecentes, sendo responsável pelo abastecimento de pontos de venda menores dentro do esquema criminoso.

- Com a conclusão dos autos, o Juízo deferiu os pedidos constantes na representação, entre os quais, a prisão preventiva de LEANDRO COSTA DA SILVA e outros.

- Com o cumprimento dos mandados de prisão no dia 21/10/2024, o Juízo realizou Audiência de Custódia ao dia 25 de outubro de 2024, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva da paciente.

- Pertinente à cautela de restrição de liberdade, não houve a fixação de medidas diversas da prisão em razão de tais não possuírem, no entender do Juízo, força o bastante a dissuadir a paciente da reiteração delituosa, na medida em que a suposta prática do delito de associação para o tráfico e tráfico de drogas ser atividade, em tese, habitual da paciente, bem como seu principal meio de subsistência.

- No mais, a decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 11 de outubro de 2024, cujo mandado fora cumprido ao dia 21 de outubro de 2024.

- Em, 25/11/2024 o Ministério Público ofereceu denúncia desfavor do paciente e mais 19 (dezenove) réus, bem como fora indeferido o requerimento do paciente de revogação de prisão preventiva.

- Fora determinada a notificação dos 20 (vinte) denunciados.

- Os autos estão no aguardo das apresentações das defesas preliminares.

Nesta
Superior Instância
(fls. 620/624, ID nº 24274801), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que a ação penal deve ser trancada, diante da inépcia da denúncia, carecendo de justa causa para continuidade da ação, subsidiariamente, suscitou a ausência de justa causa do decreto preventivo.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a denúncia é inepta, carecendo de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito, pois não há indiciamento pela autoridade policial, não havendo como afirmar ser o paciente vendedor direito de entorpecente.

Nesses termos, requer o trancamento da ação penal.

Conforme o artigo
647
do
Código de Processo Penal
, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É sabido que a ação constitucional do
habeas corpus
, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, constitui medida excepcional, somente sendo viável quando demonstrada, de forma inequívoca e pela simples exposição dos fatos, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, oportuno juntar recentíssimo julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(...)
7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art.
41
do
CPP
. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...)
(STJ,
AgRg no HC n. 920.543/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

Em análise inicial, não há ilegalidade a reparar, uma vez que se encontra devidamente presente a justa causa para a ação penal em face dos elementos colhidos no inquérito policial, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da prática delitiva.

Constato que a peça acusatória não é inepta, uma vez qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo
41
,
caput,
do
CPP
.

Assim, a peça acusatória descreve todos os elementos que configuram o tipo penal. A imputação é precisa em relação à conduta criminosa, estando claramente definida no tempo e no espaço. Da mesma forma, é possível identificar na denúncia as bases que formaram a
“opinio delicti”
, afastando, assim, a alegação de inépcia.

Com efeito, os elementos de informação coletados corroboram a existência do delito e apresentam indícios de autoria, o que justifica o recebimento da denúncia.

Portanto, não há fundamento para alegar constrangimento ilegal na decisão que acolheu a denúncia. Esta não está desprovida de fundamento probatório, mesmo que sustentada por indícios mínimos de materialidade e autoria. É aconselhável aguardar o curso do devido processo legal para que as circunstâncias dos supostos crimes de tráfico e associação ao tráfico sejam devidamente esclarecidas.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

O segundo pedido da Defesa se refere à alegação de ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, proferida em desfavor do paciente, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes, em tese praticados pelo coacto, onde o
ora paciente tem o papel de vendedor direto de entorpecentes, sendo responsável pelo abastecimento de pontos de venda menores dentro do esquema criminoso.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“(...) A prisão preventiva revela-se imprescindível no presente caso. Não há medida cautelar diversa apta a conter os graves riscos que os investigados oferecem à ordem pública.

A facção à qual pertencem detém notório poder de intimidação, e a sua atuação livre comprometeria severamente a paz e a segurança da coletividade.

[...]

Ademais, há fortes indicativos de que os investigados, se soltos, continuarão a se dedicar ao tráfico de drogas, financiando o aparato bélico da organização criminosa e possibilitando novos delitos (...)”.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SURPRESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA DESARMADA QUE TENTAVA SE ESCONDER. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MODUS OPERANDI GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo e cerceamento de defesa. O paciente responde por homicídio qualificado, crime previsto no art.
121
,
§ 2º
,
II
e
IV
, do
Código Penal
, após discussão banal seguida de disparo de arma de fogo contra a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, com base no art.
312
do
CPP
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é mantida, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento e o risco de reiteração criminosa, justificando-se a segregação para a garantia da ordem pública. 4. O excesso de prazo não se configura, uma vez que o paciente se encontra preso por condenações em outros processos, e o atraso processual é parcialmente atribuído à desídia da defesa, que deixou de se manifestar em prazo razoável. 5. A fundamentação do decreto prisional é idônea, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme exigido pelo art.
312
do
CPP
. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade do crime e o risco de fuga ou reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 892.634/PE
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente é acusado da prática de homicídio qualificado, estando sua prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base no art.
312
do
CPP
, ou se é caso de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF é clara ao não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua tentativa de evasão após o fato, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal. 5. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar baseada no periculum libertatis, o que, no presente caso, está demonstrado, tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela possibilidade de o réu comprometer o regular andamento do processo. 6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a decisão agravada, entende que a prisão preventiva é medida adequada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, conforme precedentes citados. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 916.345/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 05/11/2024).

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, vez que presente a gravidade concreta da conduta do paciente, tratando-se da suposta prática de crime hediondo.

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do paciente, razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 06/02/2025